Tribunal: TJDFT
Processo: 0743767-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. CONFIGURADO. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia a analisar se a liminar de desocupação do imóvel concedida na origem deve ser mantida.
2. Não há falar em perda do objeto do presente recurso, haja vista que a decisão liminar pode ser modificada a qualquer tempo, motivo pelo qual seu cumprimento não inviabiliza a análise por esta instância.
3. Na hipótese, analisando o contracheque da agravante, constato a existência de indícios de incapacidade financeira compatível com o deferimento da gratuidade de justiça.
4. É cediço que, para a concessão de medida liminar em ação de reintegração/manutenção de posse se faz necessário atender a previsão contida no art. 300 e 561, ambos do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em um juízo de quase certeza.
5. No caso, a própria agravante afirma que ingressou no imóvel em decorrência do inadimplemento do contrato realizado mediante cessão do ágio, ou seja, adentrou na posse do imóvel como meio de cobrança dos valores não pagos. Contudo, a retomada do imóvel de modo forçado não é o meio adequado para o fim almejado, configurando esbulho possessório passível de reintegração de posse.
6. Rejeito a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.